Tribunal: TJBA
Processo: 8005851-89.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005851-89.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ADEMARIO ANDRADE JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS
MONITÓRIOS. CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS E ADITIVOS SUCESSIVOS. CONTRATAÇÃO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS, DECLARANDO CONSTITUÍDO EM TÍTULO EXECUTIVO O MANDADO DE PAGAMENTO. ARGUIÇÃO DE I
NDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
AFASTADA. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO. CONTRATO ASSINADO E PLANILHA SINTÉTICA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESA QUE NÃO É DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO.
EMBARGOS GENÉRICOS DESACOMPANHADOS DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO MONTANTE QUE SE ENTENDE DEVIDO. NEGATIVA GERAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por instituição bancária, visando à cobrança de crédito decorrente de contrato para resgate de títulos, aditado sucessivas vezes, cuja inadimplência foi demonstrada por meio de documentos contratuais, extratos e planilha de débito. Embargos monitórios rejeitados por ausência de impugnação específica e provas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por ausência de documentos essenciais e por cerceamento de defesa; (ii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em debate e se os documentos apresentados são suficientes para embasar a cobrança.

III. Razões de decidir

3. A inicial da ação monitória foi instruída com contrato, aditivos, extratos e planilha de cálculo, atendendo ao disposto no art. 700, § 2º do CPC.

4. A alegação de ausência de documentos essenciais e de cerceamento de defesa foi afastada, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do juízo.

5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à empresa que contratou crédito bancário para fins empresariais, sendo parte não considerada destinatária final do serviço.

6. Os embargos monitórios apresentaram alegações genéricas, sem comprovação do pagamento ou planilha própria, não infirmando os documentos apresentados pelo banco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: "1. A inicial de ação monitória instruída com contrato, aditivos, extratos e memória de cálculo preenche os requisitos legais do art. 700, § 2º do CPC. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário firmado por empresa para fins empresariais. 3. Embargos monitórios que apresentem alegações genéricas e desacompanhadas de provas não afastam a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, § 2º, e 85, §11; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 27.09.2022; TJSP, AC 1000401-65.2021.8.26.0189, Rel. Des. Edgard Rosa, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2021; TJDFT, AC 0023614-06.2016.8.07.0001, Rel. Des. Silva Lemos, 5ª Turma Cível, j. 18.07.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8005851-89.2022.8.05.0229
,
da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que são apelante
s
LUIZ ADEMARIO ANDRADE JUNIOR e outra

e apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.